Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 39847

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de cessão onerosa de créditos de precatórios. Multa por inadimplemento contratual. PRELIMINAR. Sentença extra petita. Inocorrência. Não afigura julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamento diverso ao suscitado pela parte. Preliminar afastada. MÉRITO. Multa por inadimplemento expressamente prevista pela

Ementa:
VOTO No 39847

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de cessão onerosa de créditos de precatórios. Multa por inadimplemento contratual. PRELIMINAR. Sentença extra petita. Inocorrência. Não afigura julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamento diverso ao suscitado pela parte. Preliminar afastada. MÉRITO. Multa por inadimplemento expressamente prevista pela cláusula 7.1 do contrato. Embargante que deixou de cumprir com o contrato em decorrência de regime especial imposto pela administração pública. Regime especial que não autoriza a rescisão contratual. Contrato se submete ao regime da irretratabilidade e irrevogabilidade. Ademais, contrato que possibilita a cessão dos créditos para terceiros. Situação fática que trata de resolução contratual decorrente do inadimplemento da executada, ora Apelada. Multa exigível. Princípios do "pacta sunt servanda", da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Excesso de execução não configurado. Multa calculada nos termos da cláusula 7.1 do contrato. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Recurso parcialmente provido.